Tribunal: CARF
Processo: 13867.720001/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13867.720001/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.257 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
OSVALDO DONIZETH GENARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte, considerada
pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção não ficar devidamente
comprovada com documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
4/6, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2008, por
meio da qual se apurou a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 2.694,36, referente à fonte pagadora Caixa Econômica Federal.
Cientificado do lançamento em 21/02/2011 (fl.16), o contribuinte apresentou, em
28/02/2011, a impugnação de fl. 2, acompanhada dos documentos de fls. 8/12, na qual
alega que o valor glosado foi retido de rendimentos recebidos em virtude de ação
judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13867.720001/2011-97
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.257 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13867.720001/2011-97

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 08/09/2014, Recurso Voluntário, , em
apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 2.694,36.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Os documentos juntados aos autos demonstram que o contribuinte moveu ação judicial
trabalhista contra Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Fernandópolis Ltda.,
que tramitou nos autos do Processo n° 000.324/1996 da Vara do Trabalho de
Fernandópolis/SP.
Embora o impugnante tenha apresentado a guia de depósito com a discriminação do
valor depositado em conta judicial pela empresa reclamada (fl. 12), bem como alguns
demonstrativos de cálculos (fls. 8/11), não apresentou a guia de levantamento do
depósito nem o alvará judicial determinando o levantamento.
Em razão da inexistência nos autos de elementos para concluir que os rendimentos
foram de fato recebidos no ano-calendário 2008, e considerando que nenhum dos
documentos juntados à impugnação faz menção à data do efetivo recebimento desses
rendimentos, o processo foi encaminhado à Unidade preparadora (fl. 25) para intimar o
impugnante a apresentar: 1) documento (alvará ou guia de levantamento de depósito)
em que conste a autenticação mecânica da instituição bancária, com a informação do
valor atualizado efetivamente recebido pelo reclamante, bem como da data do
levantamento do depósito; e 2) comprovante de pagamento de honorários advocatícios
aos profissionais que atuaram no processo judicial, se for o caso.
Feita a intimação (fls. 26/28), não foi apresentada resposta
É de se observar que os valores declarados pelo contribuinte foram extraídos do
demonstrativo de fl. 10, no qual não consta nem seu nome nem o número do processo
judicial a que se refere, não havendo, portanto, elementos que vinculem esse documento
ao impugnante. De qualquer forma, ainda que se admita esse vínculo, não foi
apresentada, como vimos, prova de que o valor recebido pelo reclamante está em
consonância com esse demonstrativo.
Diante dessas considerações, deve-se manter a glosa efetuada pela fiscalização.
À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.257 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13867.720001/2011-97

Acrescenta-se ainda que o documento juntado aos autos (fl. 38) em nada esclarece
a questão posta, uma vez que não consta a identificação do contribuinte e nem comprova o valor
do imposto de renda retido na fonte glosado pela fiscalização.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 43
DF CARF MF
Original